Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600749-46.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): FERNANDO WOLFF BODZIAK
Órgão julgador: FERNANDO WOLFF BODZIAK
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-09-12
Data de publicação: 2022-09-12

Ementa:
CONSTITUCIONAL. ELEITORAL. AÇÃO DIRETA. ART. 1º, I, ALÍNEA
"E", DA LEI COMPLEMENTAR 64/1990 (REDAÇÃO DA LC 135/2010).
INELEGIBILIDADE DECORRENTE DE CONDENAÇÃO CRIMINAL. INÍCIO DA
CONTAGEM DO PRAZO DE 8 ANOS A PARTIR DA DATA DO CUMPRIMENTO
DA PENA. DETRAÇÃO DO TEMPO DE INELEGIBILIDADE ENTRE O
JULGAMENTO COLEGIADO E O TRÂNSITO EM JULGADO DA
CONDENAÇÃO. DETRAÇÃO DO PERÍODO ENTRE O TRÂNSITO EM
JULGADO E OFIM DO CUMPRIMENTO DA PENA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO
AOS ARTS. 14, § 9º, E 15, CAPUT E INCISO III, DA CF. VIRTUAL CASSAÇÃO
DE DIREITOS POLÍTICOS E INDETERMINAÇÃO DO PRAZO DA
INELEGIBILIDADE. NÃO CONHECIMENTO.

1. A Lei Complementar 135/2010 modificou o regime das inelegibilidades,
majorando o prazo para 8 (oito) anos e estabelecendo inelegibilidade no curso do
processo judicial, após o julgamento colegiado em segunda instância, visando a
conferir efetividade à tutela da moralidade administrativa e à legitimidade dos
processos eleitorais, como reconhecido pela CORTE no julgamento das ADCs 29
e 30 e da ADI 4578, em que se afirmou a constitucionalidade do tratamento
rigoroso da matéria, inclusive em relação à inelegibilidade efetivada antes do
trânsito em julgado da ação.

2. Carece de fundamento legal a pretensão a subtrair do prazo de 8 (oito) anos de
inelegibilidade posterior ao cumprimento da pena o tempo em que a capacidade
eleitoral passiva do agente foi obstaculizada pela inelegibilidade anterior ao
trânsito em julgado e pelos efeitos penais da condenação, conforme
expressamente debatido e rejeitado pela CORTE no julgamento das ADCs 29 e
30 e da ADI 4578.

3. A fluência integral do prazo de 8 anos de inelegibilidade após o fim do
cumprimento da pena (art. 1º, I, “e”, da LC 64/1990, com a redação da LC
135/2010) é medida proporcional, isonômica e necessária para a prevenção de
abusos no processo eleitoral e para a proteção da moralidade e probidade
administrativas.

4. Ação Direta não conhecida.

(STF - ADI nº 6630, Redator do acórdão: MIN. ALEXANDRE DE

MORAES, data do julgamento 09/03/2022)

No voto condutor do aludido julgamento, expressamente foi destacado que "Não há
dúvidas de que a tese alusiva à detração do prazo de inelegibilidade foi expressamente apreciada
Num. 43115427 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 13/09/2022 17:48:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22091317481431900000042082852
Número do documento: 22091317481431900000042082852

pela CORTE" e que "Essa foi, portanto, o j

Inteiro teor:
21/09/2022
Número: 0600749-46.2022.6.16.0000

Classe: REGISTRO DE CANDIDATURA
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Fernando Wolff Bodziak
Última distribuição : 09/08/2022
Processo referência: 06007079420226160000
Assuntos: Registro de Candidatura - RRC - Candidato, Cargo - Deputado Federal
Objeto do processo: Registro de Candidatura - RRC - Candidato - PARTIDO DO MOVIMENTO
DEMOCRATICO BRASILEIRO DO PARANA - ODAIR TEODORO DA SILVA - CARGO: DEPUTADO
FEDERAL - IMPUGNAÇÃO
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ODAIR TEODORO DA SILVA (REQUERENTE)
MARCELA SENISE DE OLIVEIRA MARTINS (ADVOGADO)
FERNANDA RODRIGUES REIS (ADVOGADO)
LARISSA ANACLETO DO NASCIMENTO (ADVOGADO)
RAFAEL BANNACH MARTINS (ADVOGADO)
CLAUDIA JACOB ROCKEMBACH (ADVOGADO)
MIRIAM CIPRIANI GOMES (ADVOGADO)
LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE (ADVOGADO)
LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO (ADVOGADO)
MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO - PARANA - PR -
ESTADUAL (REQUERENTE)
Ministério Público Eleitoral (IMPUGNANTE)
ODAIR TEODORO DA SILVA (IMPUGNADO)
MARCELA SENISE DE OLIVEIRA MARTINS (ADVOGADO)
FERNANDA RODRIGUES REIS (ADVOGADO)
LARISSA ANACLETO DO NASCIMENTO (ADVOGADO)
RAFAEL BANNACH MARTINS (ADVOGADO)
CLAUDIA JACOB ROCKEMBACH (ADVOGADO)
MIRIAM CIPRIANI GOMES (ADVOGADO)
LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE (ADVOGADO)
LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
43115
427
13/09/2022 17:48 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 61.164

REGISTRO DE CANDIDATURA 0600749-46.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: FERNANDO WOLFF BODZIAK
REQUERENTE: ODAIR TEODORO DA SILVA
ADVOGADO: MARCELA SENISE DE OLIVEIRA MARTINS - OAB/PR112302
ADVOGADO: FERNANDA RODRIGUES REIS - OAB/PR94610
ADVOGADO: LARISSA ANACLETO DO NASCIMENTO - OAB/PR109539
ADVOGADO: RAFAEL BANNACH MARTINS - OAB/PR100687
ADVOGADO: CLAUDIA JACOB ROCKEMBACH - OAB/PR84130-A
ADVOGADO: MIRIAM CIPRIANI GOMES - OAB/PR16759-A
ADVOGADO: LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE - OAB/PR35267-A
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO - OAB/PR27936-A
REQUERENTE: MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO - PARANA - PR - ESTADUAL
IMPUGNANTE: Ministério Público Eleitoral
IMPUGNADO: ODAIR TEODORO DA SILVA
ADVOGADO: MARCELA SENISE DE OLIVEIRA MARTINS - OAB/PR112302
ADVOGADO: FERNANDA RODRIGUES REIS - OAB/PR94610
ADVOGADO: LARISSA ANACLETO DO NASCIMENTO - OAB/PR109539
ADVOGADO: RAFAEL BANNACH MARTINS - OAB/PR100687
ADVOGADO: CLAUDIA JACOB ROCKEMBACH - OAB/PR84130-A
ADVOGADO: MIRIAM CIPRIANI GOMES - OAB/PR16759-A
ADVOGADO: LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE - OAB/PR35267-A
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO - OAB/PR27936-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

E M E N T A . E L E I Ç Õ E S D E 2 0 2 2 .
REQUERIMENTO DE REGISTRO DE
C A N D I D A T U R A A O C A R G O D E
DEPUTADO FEDERAL AÇÃO DE
IMPUGNAÇÃO AO REGISTRO DE
CANDIDATURA. CONDENAÇÃO POR
CRIME CONTRA ORDEM TRIBUTÁRIA.
INELEGIBILIDADE ART. 1º, I, "E", DA LC
Nº 64/90. INOCORRÊNCIA DO LAPSO
TEMPORAL DE 8 (OITO) ANOS A
CONTAR DO CUMPRIMENTO DA
PENA.IMPOSSIBILIDADE DE DETRAÇÃO
DO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE O
Num. 43115427 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 13/09/2022 17:48:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22091317481431900000042082852
Número do documento: 22091317481431900000042082852

T R Â N S I T O E M J U L G A D O D A
CONDENAÇÃO E A DECRETAÇÃO DA
EXTINÇÃO DA PENA. JULGAMENTO
PELO NÃO CONHECIMENTO DA ADI.
QUESTÃO JÁ DECIDIDA PELO STF NO
JULGAMENTO DAS ADC'S 29 e 30 e da
ADI 4578.REGISTRO DE CANDIDATURA
INDEFERIDO.

1. Nos termos da Súmula 61 do Tribunal
Superior Eleitoral, a inelegibilidade do art.
1º, I, "e", da Lei Complementar nº 64/90 é
contada a partir da data em que se deu o
cumprimento da pena.

2. Os crimes contra a ordem tributária, em
razão da manifesta ofensa à Administração
Pública, atraem a inelegibilidade prevista na
alínea "e" do art. 1°, I, LC 64/90.
Precedentes

3. "O Supremo Tribunal Federal no
julgamento da ADI 6630 reafirmou o seu
entendimento de que não é possível detrair
do prazo de 08 anos de inelegibilidade o
tempo transcorrido entre o julgamento
colegiado e o trânsito em julgado, ou entre
o trânsito em julgado e o fim do
cumprimento da pena" (TRE/MG -
(REGISTRO DE CANDIDATURA nº
060238361, Acórdão, Relator(a) Des.
Guilherme Mendonca Doehler, Publicação:
PSESS - Publicado em Sessão, Data
06/09/2022).

4. Impugnação procedente. Registro de
candidatura indeferido.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte julgou procedente a impugnação e indeferiu o pedido de
registro, nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 12/09/2022

RELATOR(A) FERNANDO WOLFF BODZIAK

RELATÓRIO

Num. 43115427 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 13/09/2022 17:48:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22091317481431900000042082852
Número do documento: 22091317481431900000042082852

Trata-se de pedido de Registro de Candidatura formulado por ODAIR TEODORO
DA SILVA, ao cargo de Deputado Federal, para concorrer, nas Eleições 2022, pelo partido
Movimento Democrático Brasileiro - MDB.

Publicado o edital previsto no art. 34 da Resolução TSE nº 23.609/2019, sobreveio a
impugnação do Ministério Público Eleitoral em razão da existência de condenação transitada em
julgado proferida pelo Juízo da Vara Federal de Paranavaí no âmbito dos autos nº
2003.70.11.000919-0/PR, pela prática do delito de sonegação fiscal, tipificado no artigo 1º, inciso
I da Lei 8.137/90, nos termos do art. 14, §9º, da Constituição Federal c/c art. 1º, inciso I, alínea
“e”, da Lei Complementar nº 64/90, com a redação da LC nº 135/2010 (Lei da Ficha Limpa).

Em sua contestação o impugnado reconhece que condenado pela prática de
conduta prevista no artigo 1º, inciso I, da Lei nº 8 .137/90, à pena de 02 (dois) anos, 06 (seis)
meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 68 (sessenta e
oito) dias-multa à razão unitária de 1/20 (um vigésimo) do salário mínimo vigente à época da
constituição definitiva do crédito tributário (janeiro de 2003), tendo sido substituída a pena
privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos, quais sejam, prestação de serviços à
comunidade ou a entidades públicas definidas pelo juízo da execução penal, e prestação
pecuniária no valor quinze salários mínimos.

Alegou que tendo a sentença transitado em julgado em 31.03.2011, iniciou-se aí a
contagem do prazo de inelegibilidade. Acresceu que cumpriu integralmente a pena pecuniária em
novembro de 2012, e que a prestação de serviços à comunidade foi convertida em prestação
pecuniária, a qual restou cumprida em setembro de 2015.

Aduz, ainda, que o crime por ele praticado, sendo crime contra a ordem tributária,
não estaria elencado na Lei Complementar nº 64/90. Por fim, requereu, ainda, seja abatido da
contagem de 8 anos de inelegibilidade, o tempo em que houve a paralização do cumprimento da
pena.

Na fase de diligências, o candidato apresentou os documentos exigidos no art. 27
da Resolução TSE nº 23.609/2019, contudo, a Secretaria Judiciária solicitou a complementação
da documentação. Ao prestar suas informações, a Secretaria Judiciária fez constar que a certidão
criminal para fins eleitorais da Justiça Estadual de 2º graus havia sido positiva. (ID 43067899).

Sobreveio a manifestação da Procuradoria Regional Eleitoral no sentido de ser o
feito convertido em diligência com o fim de ser intimado o requerente para apresentar certidão
explicativa relativa aos autos do processo nº 0038235-83.2021.8.16.0000, decorrente de ato de
improbidade administrativa, conforme apontamentos existentes na certidão da Justiça Estadual
de segundo grau (ID 43021611).

Intimado, o requerente por meio da petição de ID 43082000, juntou aos autos
copiado inteiro teor do Acórdão dos autos de Agravo de Instrumento n° 0038235-
83.2021.8.16.0000, e certidões (ID 43082002 e 43082003).

É o relatório.

VOTO

Como relatado, o pedido de Registro de Candidatura formulado por ODAIR
TEODORO DA SILVA, ao cargo de Deputado Federal, para concorrer, nas Eleições 2022, pelo
partido Movimento Democrático Brasileiro – MDB, o qual foi impugnado pelo Ministério Público
Eleitoral.

Consta destes autos que o requerente/impugnado foi condenado nos autos nº
Num. 43115427 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 13/09/2022 17:48:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22091317481431900000042082852
Número do documento: 22091317481431900000042082852

2003.70.11.000919-0/PR, pela prática do delito de sonegação fiscal, tipificado no artigo 1º, inciso
I da Lei 8.137/90, nos termos do art. 14, §9º, da Constituição Federal c/c art. 1º, inciso I, alínea
“e”, da Lei Complementar nº 64/90, com a redação da LC nº 135/2010 (Lei da Ficha Limpa).

O art. 1º, I, alínea e, itens 1 e 9, da Lei Complementar nº 64/90 prescreve que:

“Art. 1º São inelegíveis:

I - para qualquer cargo:

(...)

e) os que forem condenados, em decisão transitada em julgado ou proferida por
órgão judicial colegiado, desde a condenação até o transcurso do prazo de 8
(oito) anos após o cumprimento da pena (..)”.

Anoto inicialmente que, das certidões juntadas aos autos depreende-se que da
condenação havida nos autos nº 2003.70.11.000919-0/PR, foi interposto recurso ao Tribunal
Regional Federal, ao qual foi negado provimento, tendo a decisão transitado em julgado em
31.03.2011.

Restou inconteste que o impugnado cumpriu a pena a que foi submetido em
setembro de 2015, sendo a extinção da punibilidade declarada em 13.10.2015.

A Súmula nº 61 do Tribunal Superior Eleitoral estabelece que o termo a quo para o
início da contagem do prazo de inelegibilidade é o cumprimento da pena.

Confira-se:

Súmula nº 61. O prazo concernente à hipótese de inelegibilidade prevista
no art. 1º, I, e, da LC nº 64/90 projeta-se por oito anos após o cumprimento
da pena, seja ela privativa de liberdade, restritiva de direito ou multa.

Logo, sendo declarada a extinção da punibilidade em 13.10.2015, ainda não
decorreram os oito anos de que trata a Lei n. 64/90.

No ponto, como ponderado pelo Ministério Público Eleitoral, “a inelegibilidade
identificada no presente caso não se confunde com eventual ausência de condição de
elegibilidade, revelando-se indiferente que o impugnado já está no gozo de seus direitos políticos
após a extinção da punibilidade”.

Ainda, em sua defesa, alega o impugnado que o crime de sonegação fiscal não
estaria arrolado entre os crimes aos quais LC nº 64/90 atribui a inelegibilidade.

Todavia não é este o entendimento do C. Tribunal Superior Eleitoral, que já
assentou que, os crimes contra a ordem tributária, em razão da manifesta ofensa à Administração
Pública, atraem a inelegibilidade prevista na alínea "e" do art. 1°, I, LC 64/90.

Neste sentido:

ELEIÇÕES 2018. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ORDINÁRIO. NEGATIVA
DE SEGUIMENTO. REGISTRO DE CANDIDATURA. DEPUTADO ESTADUAL.
INDEFERIMENTO. CONDENAÇÃO. DECISÃO COLEGIADA. SONEGAÇÃO
FISCAL. CRIME CONTRA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. CONFIGURAÇÃO.
INELEGIBILIDADE. ART. 1º, I, E, 1, DA LC Nº 64/90. INCIDÊNCIA.
PRECEDENTES. FUNDAMENTOS. DECISÃO RECORRIDA. NÃO
IMPUGNAÇÃO. SÚMULA Nº 26/TSE. DESPROVIMENTO.

Num. 43115427 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 13/09/2022 17:48:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22091317481431900000042082852
Número do documento: 22091317481431900000042082852

1. É inviável o agravo que não ataca todos os fundamentos da decisão agravada.
Súmula nº 26/TSE.

2. Quanto à suscitada nulidade do julgamento ao argumento de que feito em
plenário virtual, o TRE/MS asseverou constar em ata sua ocorrência em Plenário
"físico". Aclarou ainda aquela Corte que a ferramenta virtual consiste em
funcionalidade de mero acompanhamento das sessões, a qual proporciona às
partes acesso a suas deliberações, de sorte a propiciar ampla publicidade dos
atos aos interessados, notadamente advogados e partes.

3. No que se refere à controvérsia acerca da constitucionalidade dos preceitos
normativos introduzidos pela LC nº 135/2010 e da possibilidade de as regras
desse instrumento normativo atingirem fatos pretéritos, sem que isso vulnere a
irretroatividade das leis, a questão já foi amplamente debatida no âmbito do
Supremo Tribunal Federal, bem como por este Tribunal Superior Eleitoral. Na
oportunidade, aquela Egrégia Suprema Corte, ao julgar conjuntamente as ADCs
nº 29 e 30, assentou que: a) a inelegibilidade não tem natureza jurídica de
sanção, mas de requisito negativo de adequação do indivíduo ao regime jurídico
– constitucional e legal – do processo eleitoral; e b) as regras introduzidas e
alteradas pela LC nº 135/2010 podem ser aplicadas a fatos anteriores a sua
introdução no ordenamento eleitoral, sem que isso ofenda a coisa julgada ou a
segurança jurídica. Precedentes.

4. Conforme iterativa jurisprudência desta Cote Superior, "para efeito da
inelegibilidade prevista no art. 1º, I, e, da LC nº 64/90, considera–se crime
contra a administração pública aquele cometido em infração ao art. 1º, I, II,
da Lei nº 8.137/90" (RO nº 12–84/SP, Rel. Min. Cezar Peluso, DJ de
11.12.2006). E, ainda: REspe nº 350–96/RS, Rel. Min. Henrique Neves da Silva,
PSESS de 10.11.2016 e AgR–REspe nº 406–50/PB, Rel. Min. Luiz Fux, PSESS
de 19.12.2016.

5. O fato de inexistir trânsito em julgado não socorre o agravante, pois a LC nº
135/2010 (Lei da Ficha Limpa), cuja constitucionalidade foi reconhecida pelo STF
nas ADCs nº 29 e 30/DF, prevê que basta o advento de decisão criminal
condenatória por órgão judicial colegiado para a incidência da apontada
inelegibilidade. Precedentes.

6. Agravo regimental desprovido.

(Recurso Ordinário nº 060069278, Acórdão, Relator(a) Min. Tarcisio Vieira De
Carvalho Neto, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, Data 11/12/2018)
(original sem grifos)

Portanto, não procede a alegação de ausência de previsão legal para incidência da
inelegibilidade ora apontada, pois conforme pacífica jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral
a condenação pela prática de Crime Contra a Ordem Tributária atrai a inelegibilidade prevista no
art. 1º, I da Lei Complementar n. 64/90.

Por fim, o impugnado afirma que "é necessário computar o tempo entre a decisão
do órgão colegiado e o trânsito em julgado da ação, isso para que o tempo de julgamento de
recursos não tornem o condenado refém da condenação por tempo imensurável, ou seja,
podendo ser maior do que o próprio tempo estipulado na sentença".

Sem razão o impugnado.

Num. 43115427 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 13/09/2022 17:48:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22091317481431900000042082852
Número do documento: 22091317481431900000042082852

O C.Supremo Tribunal Federal, na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 6.630,
firmou entendimento de que “carece de fundamento legal a pretensão a subtrair do prazo de 8
(oito) anos de inelegibilidade posterior ao cumprimento da pena o tempo em que a capacidade
eleitoral passiva do agente foi obstaculizada pela inelegibilidade anterior ao trânsito em julgado e
pelos efeitos penais da condenação, conforme expressamente debatido e rejeitado pela CORTE
no julgamento das ADCs 29 e 30 e da ADI 4578.”

Anote-se que o decidido pelo STF nos julgamentos das ADCs 29 e 30 e da ADI
4578 pela constitucionalidade do art. 1º, inciso I, alínea e, da Lei nº 64/90:

Ementa: CONSTITUCIONAL. ELEITORAL. AÇÃO DIRETA. ART. 1º, I, ALÍNEA
"E", DA LEI COMPLEMENTAR 64/1990 (REDAÇÃO DA LC 135/2010).
INELEGIBILIDADE DECORRENTE DE CONDENAÇÃO CRIMINAL. INÍCIO DA
CONTAGEM DO PRAZO DE 8 ANOS A PARTIR DA DATA DO CUMPRIMENTO
DA PENA. DETRAÇÃO DO TEMPO DE INELEGIBILIDADE ENTRE O
JULGAMENTO COLEGIADO E O TRÂNSITO EM JULGADO DA
CONDENAÇÃO. DETRAÇÃO DO PERÍODO ENTRE O TRÂNSITO EM
JULGADO E OFIM DO CUMPRIMENTO DA PENA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO
AOS ARTS. 14, § 9º, E 15, CAPUT E INCISO III, DA CF. VIRTUAL CASSAÇÃO
DE DIREITOS POLÍTICOS E INDETERMINAÇÃO DO PRAZO DA
INELEGIBILIDADE. NÃO CONHECIMENTO.

1. A Lei Complementar 135/2010 modificou o regime das inelegibilidades,
majorando o prazo para 8 (oito) anos e estabelecendo inelegibilidade no curso do
processo judicial, após o julgamento colegiado em segunda instância, visando a
conferir efetividade à tutela da moralidade administrativa e à legitimidade dos
processos eleitorais, como reconhecido pela CORTE no julgamento das ADCs 29
e 30 e da ADI 4578, em que se afirmou a constitucionalidade do tratamento
rigoroso da matéria, inclusive em relação à inelegibilidade efetivada antes do
trânsito em julgado da ação.

2. Carece de fundamento legal a pretensão a subtrair do prazo de 8 (oito) anos de
inelegibilidade posterior ao cumprimento da pena o tempo em que a capacidade
eleitoral passiva do agente foi obstaculizada pela inelegibilidade anterior ao
trânsito em julgado e pelos efeitos penais da condenação, conforme
expressamente debatido e rejeitado pela CORTE no julgamento das ADCs 29 e
30 e da ADI 4578.

3. A fluência integral do prazo de 8 anos de inelegibilidade após o fim do
cumprimento da pena (art. 1º, I, “e”, da LC 64/1990, com a redação da LC
135/2010) é medida proporcional, isonômica e necessária para a prevenção de
abusos no processo eleitoral e para a proteção da moralidade e probidade
administrativas.

4. Ação Direta não conhecida.

(STF - ADI nº 6630, Redator do acórdão: MIN. ALEXANDRE DE

MORAES, data do julgamento 09/03/2022)

No voto condutor do aludido julgamento, expressamente foi destacado que "Não há
dúvidas de que a tese alusiva à detração do prazo de inelegibilidade foi expressamente apreciada
Num. 43115427 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 13/09/2022 17:48:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22091317481431900000042082852
Número do documento: 22091317481431900000042082852

pela CORTE" e que "Essa foi, portanto, o julgamento da CORTE, proferido por maioria absoluta
de seus membros, pela constitucionalidade dessa nova hipótese de inelegibilidade de 8 (oito)
anos após o cumprimento da pena, sem possibilidade de detração".

Anote-se ainda decisão do TRE de Minas Gerais:

ELEIÇÕES 2022 – REGISTRO DE CANDIDATURA – IMPUGNAÇÃO –
INEGIBILIDADE – CONDENAÇÃO CRIMINAL – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE
– DECURSO DO PRAZO DE 08 ANOS DA ANOTAÇÃO DE INELEGIBILIDADE
NÃO VERIFICADO – IMPUGNAÇÃO JULGADA PROCEDENTE – REGISTRO
INDEFERIDO.

Impugnação ajuizada em razão de duas anotações de causas de inelegibilidade
no cadastro eleitoral do impugnado do sistema ELO, código ASE 540, indicando
inocorrência do transcurso do prazo de 08 anos subsequentes ao cumprimento
ou extinção da pena decorrentes de sentença penal condenatória. Súmula 61 do
TSE.

O Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI 6630 reafirmou o seu
entendimento de que não é possível detrair do prazo de 08 anos de
inelegibilidade o tempo transcorrido entre o julgamento colegiado e o
trânsito em julgado, ou entre o trânsito em julgado e o fim do cumprimento
da pena.

Em razão da causa de inelegibilidade prevista na alínea e do inciso I do art. 1º da
Lei Complementar nº 64/90, a impedir o registro de candidatura do requerente,
deve ser julgada procedente a impugnação apresentada.

IMPUGNAÇÃO JULGADA PROCEDENTE E REGISTRO DE CANDIDATURA
INDEFERIDO.

(TRE/MG - REGISTRO DE CANDIDATURA nº 060238361, Acórdão, Relator(a)
Des. Guilherme Mendonca Doehler, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão,
Data 06/09/2022)

Portanto, porque ainda presente a causa de inelegibilidade prevista no art. 1º, I, "e",
da Lei Complementar nº 64/90, o indeferimento do registro de candidatura do requerente ODAIR
TEODORO DA SILVA é medida que se impõe.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, voto no sentido de que esta Corte julgue PROCEDENTE a
Ação de Impugnação de Registro de Candidatura ajuizada pelo Ministério Público Eleitoral e, por
consequência, INDEFIRA o pedido de registro de candidatura de ODAIR TEODORO DA SILVA,
ao cargo de Deputado Federal.

Certifique-se a presente decisão nos autos do Documento deRegularidade de Atos
Partidários do Movimento Democrático Brasileiro MDB (Autos 0600707-94.2022.6.16.0000).

DES. FERNANDO WOLFF BODZIAK – RELATOR

Num. 43115427 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 13/09/2022 17:48:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22091317481431900000042082852
Número do documento: 22091317481431900000042082852

EXTRATO DA ATA

REGISTRO DE CANDIDATURA (11532) Nº 0600749-46.2022.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ -
RELATOR: DES. FERNANDO WOLFF BODZIAK - REQUERENTE: ODAIR TEODORO DA
SILVA - Advogados do REQUERENTE: MARCELA SENISE DE OLIVEIRA MARTINS -
PR112302, FERNANDA RODRIGUES REIS - PR94610, LARISSA ANACLETO DO
NASCIMENTO - PR109539, RAFAEL BANNACH MARTINS - PR100687, CLAUDIA JACOB
ROCKEMBACH - PR84130-A, MIRIAM CIPRIANI GOMES - PR16759-A, LUIZ GUSTAVO DE
ANDRADE - PR35267-A, LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO - PR27936-A -
REQUERENTE: MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO - PARANA - PR - ESTADUAL -
IMPUGNANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL - IMPUGNADO: ODAIR TEODORO DA
SILVA - Advogados do IMPUGNADO: MARCELA SENISE DE OLIVEIRA MARTINS - PR112302,
FERNANDA RODRIGUES REIS - PR94610, LARISSA ANACLETO DO NASCIMENTO -
PR109539, RAFAEL BANNACH MARTINS - PR100687, CLAUDIA JACOB ROCKEMBACH -
PR84130-A, MIRIAM CIPRIANI GOMES - PR16759-A, LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE -
PR35267-A, LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO - PR27936-A.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte julgou procedente a impugnação e indeferiu o pedido de
registro, nos termos do voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak,
Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flavia da Costa Viana, Desembargadora Federal
Claudia Cristina Cristofani, Thiago Paiva dos Santos e José Rodrigo Sade. Presente a
Procuradora Regional Eleitoral, Mônica Dorotéa Bora.

SESSÃO DE 12.09.2022.

Num. 43115427 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 13/09/2022 17:48:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22091317481431900000042082852
Número do documento: 22091317481431900000042082852